Tribunal: TJDFT
Processo: 0708317-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o 2o requerido – Banco BRB, a devolver à requerente o valor do boleto pago, a título de danos materiais, bem como condenar a arcar com danos morais sofridos.

2. Argumentou a recorrente/1a requerida que o banco não presta serviços de emissão de boletos bancários para os clientes, não tendo a recorrida comprovado nos autos que o boleto fraudado utilizado para o pagamento fora emitido na mesma agência do pagamento. Afirmou que o banco não emitiu o boleto. Aduziu que, ainda que comprovada a fraude, a responsabilidade não pode ser atribuída à instituição financeira, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro, configurando-se fortuito externo. Afirmou inexistir nexo de causalidade entre a conduta do banco e os fatos lesivos alegados. No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, afirmou não haver nos autos nenhuma comprovação de que a recorrida tenha sofrido transtornos e aborrecimentos, tratando-se de mero dissabor. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença.

3. Ofertadas contrarrazões, arguiu a recorrida preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, reiterou os argumentos iniciais e pugnou pela manutenção da sentença.

4. Rejeitada a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, posto que o recurso, em suas razões, impugnou os fundamentos da sentença, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

5. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção ao consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.

6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7. Narra a recorrida que compareceu pessoalmente à agência bancária onde conseguiu a 2a via do boleto para pagamento da mensalidade do plano e saúde e, ato contínuo, efetuou o pagamento, vindo a perceber, meses depois, quando lhe foi negado atendimento pelo plano de saúde, que o crédito foi efetuado em favor de terceiro. Nos termos da sentença inexistiu impugnação específica em relação ao fato. Contudo a instituição financeira afirma não ser responsável por emissão de boletos. Extrai-se da leitura do BO (boletim de ocorrência) juntado aos autos, que a autora contou com o auxílio de um funcionário para IMPRIMIR o boleto a pedido ela própria. A responsabilidade do Banco, não foi pela emissão do boleto, que não lhe competia, e sim pelo auxílio dado à cliente na impressão do boleto falso por ela indicado, participando do fato fortuito, ainda que na intenção de prestar auxílio à cliente.

8. Nos termos do art. 14. §1°, I e II do CDC, a responsabilidade civil tem como fundamento o princípio da qualidade do serviço ou produto. Assim, o serviço fornecido que não vem acompanhado da devida segurança ao consumidor, está eivado de vício na sua prestação. O ônus da prova que comprove o rompimento do nexo causal é do fornecedor, ante a responsabilidade objetiva. Era, portanto, dever do banco recorrente comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima.

9. Em razão da responsabilidade objetiva do banco, do nexo causal e da ausência de comprovação da culpa exclusiva da vítima, cabível a restituição dos valores efetivamente pagos, a título de danos materiais.

10. Em relação à condenação por danos morais, não se mostra razoável condenar a instituição financeira em razão da liberalidade do funcionário que auxiliou a parte ao imprimir a pedido dela o boleto, de modo a facilitar-lhe o pagamento do débito com o plano de saúde, já que tal serviço não é atribuição do Banco.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, excluindo a condenação por danos morais.

12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante ausência de recorrente integralmente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.